Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710533-58.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DANILO DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro como requerido no ID 45680275. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as providências de praxe. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 15:24:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator